Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS No 1023026-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANÍRIO JOSÉ FELLIN
Vistos.
ANÍRIO JOSÉ FELLIN opõe embargos de declaração contra decisão que deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 77466483).
Em suas razões (Id. 77977469), o Embargante aponta obscuridade e contradição no decisum ao argumento de que “não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim de inegável pretensão de reexame de prova, repita-se, ‘contexto do caso concreto e suas particularidades’, incidindo, diante desta situação, o óbice da súmula 7 do STJ”.
Alega que “existe mais uma contradição aposta na decisão embargada, tendo em vista que o art. 318 do CPP, se refere à possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos seguintes termos: ‘Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:’”.
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado, “obstando o seguimento do Recurso Especial”.
Recurso tempestivo (Id. 77990982).
Contrarrazões (Id. 78805468).
É o relatório.
Decido.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Na espécie, inexistem a obscuridade e a contrariedade apontadas, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.
No caso, restaram devidamente observados e preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial.
É cediço que os Embargos de Declaração não são a via processual adequada para irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente.
Do mesmo modo, não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto, a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
Logo, não há considerar a decisão contraditória ou obscura apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.
Determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça